Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727470-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (ID 71505966) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 71505963) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. No ID 71876870, remeti os autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Em resposta, houve a informação de manifestação nos autos do AI n. 0754825-41.2024.8.07.0000, desta Relatoria, relativo ao mesmo paciente, no sentido da insuficiência documental para a elaboração de nota técnica. Ante o exposto, INTIME-SE o Apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias), apresentar as seguintes informações acerca da necessidade de reabordagem valvar no presente momento, nos termos dos IDs 70357657 e 73162143 dos autos n. 0754825-41: 1. Marca da prótese biológica implantada no passado; 2. Laudos de ecocardiogramas seriados que demonstrem piora dos gradientes valvares; 3. Laudo de ecocardiograma transesofágico, se houver; 4. Laudo de tomografia HALT-RLM, se houver; 5. Relatório médico que forneça dados clínicos e hemodinâmicos que garantam que o paciente esteja otimizado em relação às outras comorbidades. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025 09:07:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador